Tribunal: CARF
Processo: 13609.720452/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.720452/2012-56
ACÓRDÃO
2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAURO TAVEIRA RIBEIRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS.
A comprovação suficiente a elidir a presunção legal de omissão de receita
em face de depósitos de origem não comprovada se dá com a
apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, com os créditos bancários. Alegações desprovidas de provas não
afastam a presunção da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. VALORES INDIVIDUAIS E GLOBAIS.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física (Súmula Carf no 61).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
2
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009 (fls. 456 a 478), incidente sobre omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O lançamento foi impugnado (fls. 492 a 523) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 539 a 553), ocasião em que foram excluídos do lançamento a metade dos
valores dos depósitos justificados pelo cotitular da conta bancária no Processo no
10166.722656/2012-90.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 558 a 565) em que se arguiu:
a) que o colegiado a quo não teria observado decisões judiciais e precedentes do
Carf;
b) que a origem dos depósitos foi devidamente comprovada;
c) que a Autoridade Lançadora não contestou a documentação apresentada por
ocasião da ação fiscal;
d) que a maior parte dos depósitos se referiu a operações de mútuo com parentes
e vizinhos, comprovadas por borderôs de descontos de cheques pré-datados,
comprovantes de depósitos e recibos, e que o registro dos contratos de mútuo é
desnecessário para comprovar sua materialidade;
e) que os depósitos menores que R$ 12.000,00 até o montante de R$ 80.000,00
devem ser excluídos.
Em relação ao mérito, ratificou todos as matérias, fundamentos e provas constantes
da impugnação.
É o relatório.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
3
VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Em relação ao quanto constou da impugnação, declaro, nos termos do inc. I do § 12
do art. 114 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Ricarf, minha
inteira concordância com os fundamentos da decisão recorrida e adiciono meus próprios.
Quanto à alegação de que o colegiado antecedente não teria observado os julgados
administrativos e judiciais, rechaço-a porque nenhuma das decisões trazidas pelo contribuinte na
impugnação possui caráter vinculante. Ademais, a teor do art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção na apreciação das provas.
Além disso, o entendimento manifesto nas decisões acostadas pelo impugnante já foi, há muito
tempo, superado por decisões mais recentes, inclusive de caráter vinculante, tanto no Carf como
no Poder Judiciário.
Quanto à avaliação, pela Autoridade Lançadora, das justificativas dos depósitos
apresentadas no curso da ação fiscal, não procede o entendimento do contribuinte de que elas
não teriam sido contestadas. Na verdade, a própria existência do lançamento já demonstra que
aquela autoridade não entendeu por justificados os depósitos relativos aos valores constantes da
base de cálculo. Além disso, o Relatório Fiscal (fls. 471 a 478) descreve claramente as razões pelas
quais os documentos apresentados não foram admitidos por ocasião do lançamento, como se
constata no trecho abaixo (fl. 474 e 475):
O contribuinte inclui na resposta à intimação alguns comprovantes para justificar
os lançamentos questionados no Termo de Intimação datado de 27/01/2012.
Porém, a maioria desses documentos são apenas recibos sem a demonstração,
por meio de comprovantes bancários ou outra forma hábil e idônea, da efetiva
liquidação dos valores presumidamente emprestados. Assim, essas justificativas
também não foram aceitas para justificar a origem dos valores creditados na
conta-corrente sob análise.
O único recibo que há a demonstração de pagamento de quitação se refere ao
valor de R$ 20.000,00, cujo recibo está em nome de MARIA DO CÉU SANTIAGO
MOREIRA.
Porém, o valor do pagamento é de R$ 130.000,00. Como não se pode demonstrar
efetivamente que parte desse valor se refere à quitação do pretenso empréstimo,
esse comprovante não foi considerado hábil para demonstrar a entrada do valor
de R$ 20.000,00 na conta-corrente do contribuinte.
Quanto aos depósitos que, segundo o recorrente, teriam se originado em operações
de mútuo, algumas delas entre parentes e vizinhos e sem registro formal, a Autoridade Lançadora
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
4
não admitiu as justificativas porque não se comprovou a quitação dos alegados empréstimos (fl.
475):
Quanto à argumentação contida nessa resposta acerca da característica especial
das operações no meio rural, é de se observar que os valores questionados no
presente auto de infração se referem, em sua maioria, a créditos que o
contribuinte afirma ser proveniente de empréstimos contraídos junto a terceiros.
Independentemente da atividade desempenhada, para se demonstrar que a
origem desse recurso é efetivamente a aquisição de empréstimos, há que, em
algum momento, realizar a quitação desses valores, mesmo na atividade rural.
Sem essa comprovação, não é possível afirmar que a entrada de recurso é
proveniente de operações de empréstimos.
Entretanto, o recorrente sustentou que o depósito de R$ 278.000,00, de
03/06/2009, teria sido decorrente de empréstimo tomado de seu pai, parcialmente resgatado em
20/08/2009 (fl. 563):
Com o fim de evidenciar a irrazoabilidade da exigência fiscal, note-se que a
decisão recorrida negou-se a acatar como válido um mútuo de R$ 278.000,00,
contraído pelo recorrente junto ao seu pai, Euler Vitor Ribeiro, em 03/06/2009,
efetuado mediante TED. O empréstimo fora liquidado em 20/08/2009, conforme
recibo com firma reconhecida, mediante o envio de TED, no valor de R$
215.310,00 e o restante de R$ 62.690,00 pagos em espécie. A origem do recurso
para tal pagamento, foi comprovada por saque efetuado pelo titular da conta na
mesma data.
Para comprovar a operação, juntou contrato de mútuo (fl. 343) e comprovante de
depósito (fl. 344) em nome do cotitular da conta, Jorge Victor Rodrigues. Há comprovação de que
o recorrente é filho do depositante (fl. 524).
Sobre a questão, assim se pronunciou o acórdão recorrido (fl. 551):
Quanto ao empréstimo de R$278.000,00, não há compatibilidade entre o valor do
suposto empréstimo e a alegada quitação efetuada, em 20/08/2009, pelo seu
primo Jorge Victor Rodrigues, proprietário da Fazenda Santa Paula, mediante
envio de TED, no valor de R$215.310,00 e mais a importância de R$62.690,00 na
mesma data e em espécie, uma vez que não há comprovação hábil deste último
pagamento, não se podendo, assim, concluir que houve a liquidação do referido
empréstimo, razão pela qual deve ser mantida a omissão correspondente.
Ocorre que o recorrente não comprovou, com documentação hábil e idônea, a
alegada operação. Como inúmeras vezes decidiu o Carf, para se afastar a presunção de omissão de
rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1.996, é necessário
que a documentação apresentada seja:
a) hábil, ou seja, com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) idônea, ou seja, que consubstancie um fato econômico real, e
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
5
c) coincidente em datas e valores, ou seja, que afaste a possibilidade de o depósito
ter tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
No caso do alegado empréstimo, que foi feito na conta conjunta entre o recorrente
e Jorge Victor Rodrigues, o que se tem é um contrato de mútuo sem qualquer formalidade (fl. 343)
em que costa como mutuário o recorrente, mas, segundo ele próprio afirmou (fl. 516), quem teria
pagado o empréstimo teria sido Jorge Victor Rodrigues, que era o primeiro titular da conta. No
extrato bancário não consta nenhuma transferência eletrônica de R$ 215.310,00 em 20/08/2009
(fls. 60 e 176) e mesmo que houvesse, o valor não corresponde ao alegado empréstimo. Teria
sido, a diferença, paga em dinheiro, mas o recorrente não apresentou nenhum recibo de quitação
da suposta dívida. Por fim, o alegado pagamento teria se dado após a data de vencimento
constante do instrumento apresentado.
Em relação a esse e demais depósitos para os quais o contribuinte apresentou a
justificativa de serem operações de mútuo, entendo que o acórdão recorrido andou muito bem.
Percebo que a documentação apresentada apresenta várias características que a torna totalmente
inábil para comprovar a origem dos depósitos, dentre as quais destaco:
a) os contratos assinados sem testemunha;
b) a maioria dos contratos não possuir previsão de taxa de juros;
c) não há comprovação da devolução do recurso na data e no valor supostamente
avençados e os recibos apresentados são genéricos, sem referência a nenhum
contrato ou identificação da dívida e sem o CPF do emitente;
d) embora não seja um requisito essencial, não há reconhecimento de firma nos
contratos, o que possibilitaria ao menos comprovar minimamente a data da
avença,
e) nos empréstimos que teriam sido contraídos de pessoas jurídicas, não se
comprovou o recolhimento do Imposto sobre Operações Financeira – IOF, nos
termos do art. 13 da lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e
f) sobretudo, a falta de registro público, torna a documentação acostada
totalmente inábil para comprovar os fatos a que se propõe.
Ao contrário do que afirmou o recorrente, a Fazenda Pública é terceiro interessado
quando se trata de instrumento particular que possa afetar o tributo. Portanto, aplica-se o
disposto no art. 221 da lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Obviamente, entendo que as relações financeiras entre pai e filho, por exemplo, às
vezes são fundadas na confiança e sem as formalidades usuais e, em casos assim, o Carf tem
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
6
flexibilizado essas formalidades, desde que haja elementos suficientes para comprovar,
inequivocamente, a materialidade da operação. Entretanto, ao se realizar operações dessa
natureza com base na confiança, o contribuinte assume o risco de não conseguir comprová-las de
maneira hábil e idônea, que é a única forma prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, para se
afastar a presunção legal.
Quanto aos depósitos menores que R$ 12.000,00, o recorrente alegou que
deveriam ser excluídos até o montante de R$ 80.000,00. Aduziu o seguinte (fl. 564):
Absurdamente. a adoção do entendimento constante do acordão recorrido,
implicaria admitir que um contribuinte que teve R$ 80.000,01, de depósitos
inferiores aos R$ 12.000,00 no ano, estaria impossibilitado de se beneficiar do
dispositivo legal.
Não há absurdo, pois é exatamente isso que consta da Lei e da Súmula Carf no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário,
não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de
pessoa física. (Sem grifo no original.)
Para ficar no exemplo do recorrente, se a soma dos depósitos menores do que R$
12.000,00 for R$ 80.001,00, terá ultrapassado o limite legal e, portanto, esses depósitos, se não
forem justificados, serão considerados receita omitida. É a literal inteligência do inc. II do § 3o do
art. 42 da Lei no 9.430, de 1995:
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Registre-se que os valores do dispositivo citado foram atualizados pelo art. 4o da Lei
no 9.481, de 13 de agosto de 1997:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Somo, pois, meus fundamentos aos que constam da decisão recorrida, com os quais
concordo, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do Ricarf, para negar provimento ao recurso.
Conclusão
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.596 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13609.720452/2012-56
7
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 575
DF CARF MF
Original